Tribunal: TJDFT
Processo: 0723524-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723524-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILMONDES SOUSA LIRA RECORRIDA: BUSINESS GESTÃO EMPRESARIAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA O INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL OU COM O FUNDAMENTO DA DEFESA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da designação de audiência de conciliação. Seja porque a audiência de conciliação não constitui etapa processual obrigatória em sede de apelação, seja porque não se mostra minimamente plausível a conciliação no caso, seja porque da falta de designação do ato não decorre qualquer prejuízo às partes. 2. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, sob pena de rescisão contratual e despejo forçado. 3. Ademais, é causa de rescisão do contrato de locação a falta de pagamento dos aluguéis que vencerem no transcorrer da relação processual, nos termos do art. 62, inc. V, da Lei do Inquilinato, tal como sucedeu na espécie, tendo em vista os depósitos dos locatícios no curso da demanda realizados após o vencimento. 4. Deve ser indeferida a petição inicial da reconvenção, se a pretensão reconvencional posta não guarda conexão com a ação principal nem com o fundamento da defesa (CPC, art. 343). 5. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, inciso III, da Lei 8.245/91, sustentando que não houve descumprimento contratual, ao argumento de que os pagamentos dos aluguéis nunca atrasaram, não havendo que se falar em despejo ou acréscimos de encargos contratuais; b) artigo 187 do Código Civil, asseverando que deve ser processada a reconvenção, pois esta possui relação com a presente causa, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais (ID 57631211). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 9o, inciso III, da Lei 8.245/91 e 187 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão impugnado assentou que: “E, de acordo com o contrato de locação, item IV, letra “a”, “o vencimento estabelecido para o pagamento do aluguel é todo dia 15 (quinze) de cada mês” (id. 41061204 – p. 2). Logo, o apelante não tinha razões para depositar os locatícios fora do prazo avençado no contrato. Como visto, a Lei do Inquilinato não lhe autorizava prorrogar o vencimento para o último dia do respectivo mês, tampouco fazer o agendamento de pagamento do aluguel de junho de 2022 para mais de 2 (dois) meses depois do vencimento. Ao assim proceder, o apelante incidiu em mora, dando causa à rescisão contratual e ao despejo do imóvel, nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei 8.245/91. (...) Contudo, sem olvidar que as notícias foram trazidas aos autos pela autora-reconvinda para convencer de que o réu-reconvinte estaria se ocultando para evitar a citação, como admitido pelo próprio apelante, tais informações não têm, absolutamente, qualquer relação com o objeto da ação principal ou com o fundamento da defesa. Afinal a demanda principal cuida-se de ação de despejo fundada na falta de pagamento. Logo, ainda que o reconvinte repute que a notícia desabonadora de sua honra, o pleito reconvencional manifestado não tem qualquer relação direta com a ação de despejo e com o fundamento da defesa.” (ID 49244815) Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020